Tribunal: TJPA
Processo: 0004502-97.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004502-97.2020.8.14.0039

APELANTE: JEFFERSON MADEM GOMES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA. DETRAÇÃO. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto por Advogado Particular, em favor do acusado/apelante JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa para ser cumprida em regime SEMIABERTO pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (receptação e tráfico de drogas).

Noticia a peça acusatória que, no dia 30/06/2020, por volta das 05h, na cidade de Paragominas/PA, os acusados PEDRO HENRIQUE MORAES ALHO e JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES, foram presos em flagrante, por estarem praticando o crime de tráfico de drogas e furto qualificado.

O Acusado PEDRO HENRIQUE, destelhou no período noturno, o imóvel onde fica localizado a Empresa Líder Contabilidade e subtraiu um aparelho televisor, marca SAMSUNG 32’. Após empreendeu fuga do local.

Posteriormente, o Acusado foi até à casa de JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES e ofereceu a ele, o televisor subtraído, pelo valor de R$ 80,00 que foi comprado.

A Polícia foi acionada e teve acesso às imagens da câmera de segurança do estabelecimento e o Acusado Pedro HENRIQUE, foi identificado como autor do crime.

Foi procurado e localizado, confessou o furto e informou o paradeiro do objeto.

Os Policiais, se dirigiram ao local indicado que, era a residência do Acusado JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES. Na casa do Acusado JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES, encontraram a televisão furtada e os seguintes objetos: 04 porções de maconha (pesando 9 gramas), 03 porções de cocaína (pesando 3 gramas), apetrecho para embalagem de drogas, diversos cordões dourados, 02 aparelhos celulares e R$ 769,00 em espécie.

O acusado JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES, negou a prática dos crimes, declarando que a droga encontrada seria para consumo pessoal.

PEDRO HENRIQUE MORAES ALHO, foi denunciado no art. 155, §1º e §4º, do Código Penal, e JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES, no art. 180, caput, e art. 33 da Lei 11.343/06.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada procedente e os réus condenados nos termos da exordial acusatória.

JEFFERSON MARDEM GOMES SOARES apelou pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo próprio e a detração da pena referente ao crime de receptação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A pleito desclassificatório não merece prosperar.

Ao contrário do que a ponta o apelante ficou comprovado nos autos que a droga apreendida, além dos apetrechos para embalagem, demonstra a traficância.

A materialidade delitiva está plenamente provada, às fls. 264/265 e 303/304, em 05/09/2020. LAUDO Nº 2020.02.001394-QUI, ANÁLISE DE DROGA DE ABUSO - DEFINITIVO. MATERIAL: Trata-se de 04 (quatro) porções, sendo 01 (uma) feita em pedaço de papel de livro didático, de forma cilíndrica, fechado nas extremidades, com erva e 03 (três) trouxas, sendo 01 (uma) em pedaço de plástico de cor cinza, amarradas com tiras plásticas de cor branca e 02 (duas) feitas em pedaços de filme PVC, todas com erva, com peso bruto 9,939g (nove gramas, e novecentos e trinta e nove miligramas). Ademais, foram analisadas mais 03 (três) trouxinhas, sendo uma feita em pedaço de plástico transparente, fechada através de nó, com fragmentos de substância de cor branca, pesando 0,979g (novecentos e setenta e nove miligramas), e 02 (duas) feitas em pedaço de plástico de cor cinza, fechas através de nó, com fragmentos de cor bege, com peso de 1,834g (uma grama, oitocentos e trinta e quatro miligramas). RESULTADO ERVA SECA: POSITIVO para o grupo químico dos Cannabinóides, entre a qual pertence a estrutura química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “MACONHA”. RESULTADO DOS FRAGMENTOS DE SUBSTÂNCIA PETRIFICADA DE COR BRANCA E FRAGMENTOS DE SUBSTÃNCIA PETRIFICADA DE COR BEGE: POSITIVO para benzoilmetilecgnonina, princípio ativo da droga de rua conhecida como “COCAÍNA”.

A autoria restou comprovada, pelos depoimentos dos Policiais Militares DANILO SILVA MAXIMINO e JÓSE PONTES DE ANDRADE FILHO que, efetuaram a apreensão das substâncias e a prisão do Acusado. Depuseram na fase inquisitorial e ratificaram em Juízo, suas alegações. As testemunhas, ressaltaram que, o mesmo é conhecido na região pela traficância de drogas.

A testemunha DANILO SILVA MAXIMINO, Policial Militar, relatou em juízo: “Disse que, o PEDRO foi reconhecido através das imagens divulgadas em grupo de whatsapp e um parente dele ligou informando a localização dele. As imagens eram filmagens do circuito interno do proprietário. Foram até o local informado e encontraram PEDRO, que ao ser indagado sobre o material furtado, levou os policias até a casa de JEFERSSON. Quando chegaram na casa de JEFERSSON, este tentou empreender fuga, mas foi capturado. PEDRO havia furtado uma televisão. JEFERSON confessou que havia comprado a televisão de PEDRO por um valor simbólico. Não conheciam PEDRO. Conhecia JEFERSSON, pois já foi preso por tráfico. Encontraram drogas e um dinheiro com JEFERSSON. Perderam os Réus no dia seguinte ao furto. As drogas foram encontradas nas vestimentas de JEFERSSON e falou que era usuário de drogas.”

A testemunha JÓSE PONTES DE ANDRADE FILHO, Policial Militar, relatou em juízo: “Disse que foram acionados da ocorrência e chegando no local, JEFERSSON entrou para a casa, foi feita a busca pessoal nele e encontraram drogas. Participou da prisão dos dois. PEDRO confessou o furto e JEFERSSON confessou que havia comprado a televisão de PEDRO. JEFERSSON falou que era usuário de drogas. Já conhecia JEFERSSON, pois, falam que ele vende drogas na área da Cidade Nova.”

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Ressalta-se que o simples fato do apelante ter em seu poder certa quantidade de droga já é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que o dispositivo em questão prevê várias condutas ilícitas, consumando-se o delito com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, pois se trata de crime de ação múltipla. Vejamos o seguinte julgado que ratifica esse entendimento:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII E, ALTERNATIVAMENTE, A DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE CONSUMO DE ENTORPECENTES - RECUSO DESPROVIDO. (...) 4. O simples fato de o agente manter, sob sua posse, determinada quantidade de substância entorpecente já é capaz de configurar a figura típica do tráfico de entorpecentes, enquadrando-se, pois, na conduta de "trazer consigo", a qual compõe o rol de condutas previsto no âmbito da norma penal incriminadora (Lei 11.343/2006, art. 33, caput). (...) (TJMS - APL: 00413584920118120001 MS 0041358-49.2011.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 1ª Câmara Criminal).

Por fim, a alegação de que a droga era para uso pessoal, por si só, não constitui motivo para a descaracterização do crime de tráfico, haja vista ser possível que o agente seja usuário e também traficante. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES - MACONHA - PROVA BASTANTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL INVIÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. (...). Não cabe a desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, porque inexiste a mínima prova, nem mesmo simples indícios, de que a droga apreendida com o apelante se destinava exclusivamente para consumo pessoal, eis que nada impede que o usuário, ou dependente, seja também traficante. (TJPR - APL: 12727061 PR 1272706-1 (Acórdão), Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 25/03/2015).”

Portanto, como muito bem discorrido pelo Custos Legis não há como prosperar a tese desclassificatória.

Por razões pragmáticas, a competência para deliberar sobre a detração penal sempre foi do
Juiz das Execuções Penais
, pois não se ignora o tempo que pode levar entre a sentença condenatória e o início da execução penal. Esse tempo todo, havendo
prisão provisória
, deverá ser descontado no início da execução propriamente dita.

No entanto, essa competência mudou, passando ao
juiz a condenação
, por previsão constante do artigo 1º da Lei
12.736/12
. Ademais, referido diploma legal acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 387 do CPP, no qual determina que “o tempo de prisão provisória, de
prisão administrativa
ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Assim, agora, a
competência
para examinar, num primeiro momento, a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia o acusado. Em outros termos, por determinação legal, a pena final fixada na sentença já terá computado a detração penal, para todos os efeitos, inclusive para a prescrição.

Contudo, a
competência

para conhecer e julgar toda e qualquer prisão detratável, “cumprida” após a sentença condenatória, será do Juiz das Execuções Penais. Além de que no caso específico não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de proceder a detração correta da pena, razão pela qual remeto o computo do
quantum
da detração ao juízo da execução.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça,
verbis (ID 10459243):

“
Apesar de concordar com o pleito da detração. Entendemos que, esta é de competência exclusiva do Juízo da Execução. Determina o art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Previsão legal que, passamos a transcrever:

CÓDIGO PENAL

Detração

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...]; III - decidir sobre: [...]; c) detração e remição da pena;”

Com os artigos transcritos, trazemos à colação, o entendimento do TJE/PA, no sentido de ser de competência do Juízo da Execução, a aplicação desse instituto da detração:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - INADMISSIBILIDADE -DETRAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE DATIVO - DEVIDOS. Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, basta a prática de uma das dezoito condutas descritas no tipo penal - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Impossível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 quando se constata que o acusado se dedica a atividades criminosas, sendo conhecido no meio policial pela prática do tráfico de drogas. A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ficar a cargo do juízo da execução penal. Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002. (TJ-MG - APR 0001961-08.2020.8.13.0011, Rel. Anacleto Rodrigues, Órgão Julgador 8ª CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/03/2022, Publicado em 22/03/2022).

A detração como mostrada, representa o desconto, na pena imposta ao Réu, do tempo em que, o mesmo ficou preso, aguardando sentença condenatória. Influencia diretamente no curso da execução da pena imposta ou na medida de segurança a que, deve se submeter o mesmo. Assim, cabe ao Juízo da Execução Penal, a análise de cabimento da detração. Entendemos que, o pedido de detração, deve ser formulado, perante o Juízo da Execução Penal.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022